Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750647-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator